Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718279-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENILTON SEVERINO BATISTA AGRAVADO: BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2], manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão consumativa arguida em contrarrazões de ID 72033287, pois o agravante pretende por via transversa, com o presente recurso, a desconsideração da personalidade jurídica da executada principal e a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a execução “alcance bens da empresa onde os sócios da empresa devedora agora são sócios”, matérias já apreciadas e indeferidas pelo d. Juízo de origem em decisões anteriores (IDs 62539720, 62539795, 62539807), já tendo havido, inclusive, interposição de Agravo de Instrumento no 0711137-73.2017.8.07.0000 pelo ora agravante, distribuído em 16/08/2017, o qual não foi conhecido por esta 1a Turma Cível, por força do disposto no art. 507 do CPC, uma vez que as matérias alegadas não mais estão sujeitas à discussão (ID 62539824). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.